Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745606-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RILTON RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RILTON RODRIGUES PEREIRA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de injúria, ameaça e tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetrante aduz que no processo de origem, onde decretada a custódia, foi declarada a incompetência para o feito, remetendo-se os autos à comarca do Novo Gama, Goiás, o que implicaria nulidade da prisão preventiva, em não havendo notícia de convalidação pelo juízo competente. Pede, assim, a concessão liminar da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão e a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a remessa com urgência ao juízo competente para informar quanto à convalidação ou não do mandado respectivo. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, não há previsão legal para a concessão de medida liminar em habeas corpus. Trata-se, na verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de pronto, constrangimento ilegal que possa ser verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova pré-constituídos. Não vislumbro, contudo, razão à impetrante, com a devida vênia. É que, em consulta aos autos principais (n. 0801245-22.2025.8.07.0016), verifica-se que, de início, acolheu-se representação do Ministério Público pela prisão preventiva do ora paciente, sobrevindo, porém, decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília entendendo faltar-lhe competência para processar e julgar o feito e encaminhando os autos à comarca do Novo Gama, Estado de Goiás. Em certidão de id 253695882 daqueles autos, vê-se que o feito foi devidamente cadastrado e redistribuído para a 2a Vara Criminal da Comarca do Novo Gama/GO, sob o número 5850981-20.2025.8.09.0160, em 16/10/2025. Com efeito, não há, até o momento, notícia sobre a convalidação ou não dos atos praticados pelo Juízo de Brasília, que decretou a prisão cautelar do paciente, e nem é possível vislumbrar, de pronto, que serão anulados. Conforme já pude assentar, “o reconhecimento da incompetência do juízo não deflagra, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, porque tais atos podem ser ratificados pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito” (Acórdão 1245267, 0705514-23.2020.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020). Sendo assim, não há como, nesse exame preliminar, reconhecer o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, sendo prudente aguardar-se a regular tramitação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator